Tribunal: TJDFT
Processo: 0750797-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750797-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCENIR VITOR DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 76538247 – autos principais) que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, não condenou o devedor em honorários advocatícios (STJ 519). Sustentam que são cabíveis os honorários, porquanto a decisão teria natureza de sentença. 2. O recurso, além de intempestivo, afronta Súmula do STJ. A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida em 17/06/2019 (id 37351760 – autos principais) e não houve a interposição de recurso em tempo hábil. O presente foi interposto em novembro de 2020. Por outro lado, atente-se para a Súmula do STJ: 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Convém registrar que o enunciado 519, embora acrescido à Súmula sob a égide do CPC-73, continua a ser prestigiado por aquela Corte, como revela o seguinte precedente: EMENTA RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015. 1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ). 1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios. 2. Recurso Especial provido. (4a T., REsp 1.859.220, Min. Marco Buzzi, julgado em 2020). No mesmo sentido, confira-se o precedente desta Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a incidência de honorários advocatícios, segundo a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido. (4a T. Cível, ac. 1.250.917, Des. James Eduardo Oliveira, 2020). Portanto, a decisão agravada – que não tem natureza de sentença, cujo conceito é fornecido pelo CPC 203, § 1o -, além de preclusa, está de acordo com a Súmula do STJ. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 1o de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR